Tribunal: TJPA
Processo: 0819684-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819684-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

AGRAVADO: MANOEL BARRETO DA COSTA FILHO

PROCURADOR: MAYCON TERRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL À MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Margui Gaspar Bittencourt (Vogal/Convocada).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO & SCAFF – ADVOGADOS
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proc. nº
0007081-52.2019.8.14.0039
, movida por
MANOEL BARRETO DA COSTA FILHO
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré nos seguintes termos (id. 12075630)
:

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, o assunto em questão está afetado no regime dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça para julgamento da tese n. 986, que discute a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos. Suspenda-se o processo na forma do art. 1.037, II, do CPC.

A agravante sustenta (id. 12075621), em suma,
a obrigatoriedade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese, aplicando-se o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, observados os critérios constantes do § 2º do mesmo dispositivo.

A
o final, pugnou pelo provimento integral do presente recurso de agravo de instrumento.

Autos distribuídos inicialmente à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 12099122, julgou-se impedida para funcionar no feito.

Posteriormente, coube a relatoria à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, no id.12107944, declarou a sua suspeição.

Vieram os autos, então, redistribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 12170502, em razão da ausência de pedido liminar, determinado a realização das diligências de instrução do presente recurso.

Foi certificada, no id. 12629503, a ausência de contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender que inexiste interesse público que justificasse a sua intervenção (id.12673120).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a
apreciar o seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que reconheceu a ilegitimidade da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A para figurar no polo passivo da demanda intentada.

No caso, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da aludida ré na decisão impugnada, cuja natureza jurídica é de uma decisão parcial de mérito, tendo em vista que a legitimidade das pessoas indicadas no polo passivo da demanda constitui parte da matéria a ser examinada pelo julgador.

Desse modo, cabível o arbitramento de honorários advocatícios. Contudo, como a exclusão do litisconsorte se deu no início do trâmite processual, sem qualquer oposição da parte autora, cabe a fixação da verba advocatícia abaixo do mínimo legal previsto na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, regra prevista pelo legislador para as decisões judiciais que apreciassem a causa por completo.

Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem por fim a demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ.

3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

5.
Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

6.
O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.

7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido.

(REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

A hipótese dos autos é muito semelhante a que ocorre nos casos de substituição do réu, prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, assim redigido:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e
pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8º

.

No mesmo sentido de aplicação analógica do art. 338, parágrafo único, do CPC/2015, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

3.
Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação:
"Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5.
Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/11/2022.)

Assim, levando-se em consideração a complexidade da demanda, o tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e o trabalho desempenhado pelos advogados da ré excluída até aquele momento inicial, a verba honorária deve ser arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da extinção da ação, sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para arbitrar em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios devidos pela parte autora, ora recorrida.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023